Tribunal: TJMT
Processo: 1003334-71.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003334-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BARBARA REGINA DE SOUZA PINTO SARAIVA TAQUES - CPF: 355.596.228-00 (ADVOGADO), ANDRE CLAUDIR SCHAEDLER - CPF: 782.042.919-49 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), DALTON ADORNO TORNAVOI - CPF: 046.403.508-21 (ADVOGADO), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), ELCIO MARIO HENRIQUE ROCHA BOCHANOSKI - CPF: 910.908.491-68 (ADVOGADO), ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR - CPF: 457.619.579-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – VINCULAÇÃO A PROCESSO DIVERSO – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO NUMERÁRIO AO JUÍZO DE ORIGEM DA PENHORA – LEGITIMIDADE – COMPETÊNCIA FUNCIONAL – INEXISTÊNCIA DE DIREITO AUTÔNOMO DO CREDOR CESSIONÁRIO AO LEVANTAMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Extinta a execução em razão da prescrição intercorrente, não subsiste fundamento jurídico para a manutenção da penhora no rosto dos autos, sendo legítima a determinação de devolução do numerário ao juízo onde se encontrava vinculado, a quem compete deliberar sobre o seu destino.

A existência de cessão de crédito entre exequente e terceiro não autoriza, por si só, o levantamento direto de valores pelo cessionário no juízo de execução extinta, impondo-se a observância à competência funcional do juízo em que se efetivou a constrição.

Não há violação aos princípios da segurança jurídica, eficiência, economia ou razoável duração do processo, uma vez que o respeito às regras legais de competência prevalece sobre eventuais conveniências procedimentais das partes.

Recurso conhecido e desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1003334-71.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

ANDRÉ CLAUDIR SCHAEDLER

AGRAVADO:

ITAÚ UNIBANCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por
ANDRÉ CLAUDIR SCHAEDLER
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, Juíza de Direito
Patrícia Cristiane Moreira
, a qual, nos autos da Execução de Título Extrajudicial processo originário número 0000224-15.1998.8.11.0037 ajuizada por
ITAÚ UNIBANCO S/A
, em razão da extinção da execução e conseguinte levantamento da constrição determinada, determinou a devolução do numerário vinculado ao processo ao juízo em que foi efetivada a penhora no rosto dos autos.

A parte agravante alega, em síntese, que a decisão foi equivocada, porque a penhora realizada nos autos nº. 0001400-58.2000.8.11.0037 foi regularmente vinculada ao feito executivo de origem, motivo pelo qual não há justificativa para a devolução dos valores ao Juízo diverso.

Diz que a decisão agravada desconsidera a vinculação jurídica e processual da penhora ao feito executivo, o que viola a segurança jurídica e o princípio da previsibilidade processual.

Sustenta que a restituição dos valores ao Juízo da 3ª Vara Cível de Primavera do Leste-MT configura medida desarrazoada, contrariando a lógica processual e os princípios da eficiência e economia processual, conforme previstos no art. 8º do CPC.

Afirma que a decisão agravada cria burocracia desnecessária ao determinar a transferência dos valores para outro Juízo, atrasando o desfecho da execução e gerando prejuízos ao exequente.

Explana que a decisão recorrida afronta o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, na medida em que impõe etapas processuais desnecessárias, aumentando a morosidade da satisfação do crédito.

Esclarece que firmou um Termo de Confissão de Dívida e Cessão de Créditos com o Executado, no qual obteve cessão legítima dos valores penhorados, reiterando que a transferência dos valores ao Juízo da 3ª Vara não encontra fundamento, uma vez que sua condição de credor cessionário lhe confere o direito ao levantamento direto dos valores depositados no feito de origem.

No mais, defende que não há qualquer insurgência da parte executada quanto à penhora e ao destino dos valores depositados judicialmente, de modo que a devolução determinada pelo Juízo de origem não atende ao interesse das partes diretamente envolvidas, mas apenas cria entraves processuais.

Em vista desses fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para que seja obstada a devolução dos valores ao Juízo da 3ª Vara Cível de Primavera do Leste-MT até o julgamento definitivo do agravo.

No mérito, pede o provimento integral do recurso, reformando-se a decisão agravada para reconhecer a legitimidade do levantamento dos valores pelo agravante no feito de origem, sem necessidade de devolução dos valores ao Juízo diverso.

Regularidade no recolhimento do preparo recursal certificada no Id. 267223275.

Na decisão monocrática Id. 267520774, datada de 24/02/2025, foi
indeferido
o pedido de liminar recursal.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contraminuta, consoante certidão Id. 277551881.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por ANDRÉ CLAUDIR SCHAEDLER, contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (Processo nº. 0000224-15.1998.8.11.0037), ajuizada por ITAÚ UNIBANCO S/A.

A decisão agravada, da lavra da MMª. Juíza Patrícia Cristiane Moreira, determinou a extinção da execução, com o consequente levantamento da constrição judicial, e a devolução do numerário ao juízo em que se efetivou a penhora no rosto dos autos, vinculada a processo diverso (autos nº. 0001400-58.2000.8.11.0037).

Em suas razões recursais, pretende o agravante a reforma da decisão, sustentando, em síntese, que: a penhora foi regularmente vinculada ao processo de execução originário, de modo que não haveria justificativa jurídica para a devolução ao juízo deprecante; a decisão afronta os princípios da segurança jurídica e da previsibilidade processual, ao desconsiderar a referida vinculação; a devolução determinada acarreta excessiva burocracia, em violação aos princípios da eficiência e da economia processual (art. 8º do CPC); a medida compromete a razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF), criando entraves indevidos à satisfação do crédito; celebrou com o executado Termo de Confissão de Dívida e Cessão de Créditos, tornando-se legítimo credor cessionário dos valores penhorados, com direito ao levantamento direto; não há impugnação por parte do executado quanto à penhora ou ao destino dos valores, sendo, portanto, infundada a determinação de devolução.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a legitimidade para o levantamento do numerário no feito de origem.

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“Processo nº
0000224-15.1998.8.11.0037

Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente

Exequente:
Banco Itaú S/A

Executado:
Antenor Santos Alves Junior

Vistos etc.

Extinta a ação, foi determinada a baixa das penhoras determinadas pelo Juízo (Num. 156720773).

Destarte, devolva-se o valor vinculado ao Juízo originário (Num. 171787545).

Intime-se o executado para efetuar os requerimentos pertinentes perante o respectivo Juízo.

Cumprida a diligência, arquivem-se com as baixas e anotações pertinentes.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), data registrada no sistema.

Patrícia Cristiane Moreira

Juíza de Direito
”

(...)

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

Sob tal conjuntura jurídica, inexiste qualquer omissão no provimento judicial em análise.

A execução foi extinta em decorrência da pronúncia da prescrição intercorrente (Num. 111924577).

Assim, extinta a execução e ordenada a
baixa
das medidas restritivas, os valores devem ser restituídos ao Juízo de origem, a fim de que este delibere sobre eventual levantamento em favor de credores de outras penhoras ou do exequente daqueles autos, ou a quem este indicar.

Sobreleva ressaltar, por oportuno, que a extinção da ação nº 0001400-58.2000.8.11.0037 não obsta a deliberação do Juízo correlato quanto ao destino do numerário (cuja penhora foi levantada), inclusive porque a presente ação também já foi extinta.

Há, a toda evidência, discordância com o posicionamento adotado na decisão. Assim, a reforma deve ser buscada mediante a interposição do recurso adequado, sendo absolutamente impertinente a pretensão articulada por meio de embargos declaratórios, os quais não se prestam à reanálise das questões já decididas.

Isso posto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), data registrada no sistema.

Patrícia Cristiane Moreira

Juíza de Direito
”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que não deve prosperar.

Primeiramente, é preciso entender o que é a penhora no rosto dos autos.

Trata-se de uma forma de penhora prevista no art. 860 do Código de Processo Civil, utilizada quando o executado é credor em outro processo. Nela, o juiz de determinado processo de execução solicita ao juiz desse outro processo (onde o executado possui créditos) que reserve os valores eventualmente obtidos, vinculando-os à execução, para garantir o pagamento do débito.

No caso, a execução foi ajuizada por ITAÚ UNIBANCO S/A contra Antenor Santos Alves Junior.

A penhora no rosto dos autos foi determinada pelo juízo
a
quo, mas feita em outro processo (e número 0001400-58.2000.8.11.0037), onde havia valores em nome do executado.

Ocorre que a extinção da execução originária por prescrição, de modo que todos os atos de constrição (inclusive a penhora no rosto dos autos) perdem validade. Isso significa que não há mais título executivo que justifique o bloqueio dos valores.

Sendo assim, os valores que estavam vinculados por essa penhora devem retornar ao juízo do processo onde foram localizados, pois foi ali que a reserva foi feita, cabendo a esse juízo decidir o que será feito com o dinheiro: se será liberado a outro credor, se será devolvido ao executado ou se será destinado a outro fim.

O agravante, por sua vez, alega que firmou com o executado um termo de confissão de dívida e cessão de créditos, o que o tornaria legítimo credor dos valores penhorados.

No entanto, esse argumento não altera a regra processual, de tal feita que, mesmo sendo cessionário, ele deve solicitar o levantamento perante o juízo onde os valores estão depositados, e não no juízo da execução que já foi extinta.

Além disso, o agravante argumenta que a devolução dos valores ao outro juízo seria burocrática, violaria a segurança jurídica, aumentaria a demora do processo e contrariaria os princípios da eficiência e da economia processual (art. 8º do CPC), bem como o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88).

Todavia, essas alegações não tem o condão de afastar a regra legal de competência, que determina que o juiz do processo onde os valores estão vinculados é quem deve decidir o seu destino. E essa competência não pode ser modificada por conveniência das partes.

Por fim, a alegação de que o executado não se opôs ao levantamento dos valores também não altera a necessidade de observância da competência legal, de tal modo que a ausência de oposição não confere ao agravante o direito automático ao levantamento dos valores — especialmente após a extinção da execução que justificava a penhora.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025